Tribunal: TJDFT
Processo: 0732881-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732881-22.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL NASCIMENTO ALVES AGRAVADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por rafael nascimento alves contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor do HOSPITAL SANTA HELENA S.A.: Concedo ao patrono da requerente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Noutro giro, não obstante a juntada da planilha de débitos de ID 68533213, verifico que a parte autora não observou todos os parâmetros para apuração do valor devido. Isto porque a quantia de R$ 15.000,00 deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do seu arbitramento, ocorrido em 18/03/2020, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, qual seja, 17/10/2017. Além disso, os honorários foram fixados em 12% do valor da condenação. Assim, em respeito ao princípio da celeridade processual e efetuando os cálculos por meio do site do TJDFT, tem-se que a parte requerida é devedora da quantia de R$ 22.512,00, conforme cálculo anexo. Trata-se, portanto, da fase de cumprimento de sentença. Retifico, de ofício, a autuação. Intime-se a parte devedora, por publicação no diário de justiça eletrônico, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 513, § 2o, inciso I, do CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento do débito no valor indicado acima, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, sob pena de acréscimo de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10%, por expressa previsão legal (art. 523, § 1o, do CPC), além de imposição de medidas constritivas (art. 523, § 3o, do CPC). A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 21 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator